Tribunal: STF
Processo: Ext 1662
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Por unanimidade, a Segunda Turma deferiu a extradição instrutória de Alejandro Manuel Galarce Lopez, para responder, perante o país solicitante, a processo criminal por delito equiparado, no Brasil, a homicídio qualificado (e-doc. 52). O acórdão transitou em julgado em 22/08/2024 (e-doc. 57).

2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ prestou informações no sentido de que o extraditando encontra-se ainda em cumprimento de pena imposta no Brasil, por outro delito aqui praticado, posicionando-se pela inviabilidade da execução da extradição:

“A pena total imposta foi de 6 anos 7 meses e 15 dias, já tendo sido cumprida 3 anos 8 meses e 12 dias. A data prevista para o término da pena é 29/07/2027. Atualmente o apenado encontra-se em regime aberto em Prisão Albergue Domiciliar. Tais informações podem ser acessadas pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada — SEEU, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, utilizado nesta vara. 
Nesta perspectiva, como informado, tem-se que o condenado encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, por cometimento de crimes comuns, e, s.m.j., a letra expressa do § 2°, do artigo 95, supracitado, estaria a constituir óbice legal no caso em tela, eis que, segundo a regra mencionada, a previsão de entrega imediata restringe-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo. Era o que me cabia informar, aproveitando o ensejo para manifestar votos da mais elevada estima e consideração." 

 3. A Advocacia-Geral da União ofereceu parecer pelo qual aduziu a impossibilidade de o Chefe do Poder Executivo exercer com plenitude seu poder discricionário de autorizar a execução imediata da decisão de extradição, independentemente do cumprimento da pena restante no Brasil, porquanto dependeria de informações ainda não aportadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (e-doc. 65).

Decido

4. Destaco, de início, fato que considero de suma importância, qual seja, que os delitos pelos quais o extraditando cumpre pena no Brasil - receptação e roubo - são de menor reprovabilidade que aquele pelo qual o Governo do Chile requer sua extradição -  homicídio qualificado. Ademais, a esta altura, já cumpriu mais da metade da pena e se encontra em regime aberto, em prisão domiciliar. 

5. Reforço que, nos termos da Portaria nº 217/2018, art. 8º, § 1º, inc. I e II, a liberação antecipada pode ser realizada pelo Poder Judiciário:

“Art. 8º Julgada procedente a extradição passiva pelo Supremo Tribunal Federal e após o recebimento da comunicação do trânsito em julgado da decisão, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional verificará junto às autoridades competentes se o extraditando responde a processo ou foi condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, em observância ao disposto nos arts. 95 da Lei nº 13.445, de 2017, e 272 do Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 1º Em caso positivo, a extradição será executada após a conclusão do processo ou cumprimento total da pena, exceto nas seguintes hipóteses: 
I - liberação antecipada do extraditando pelo Poder Judiciário;”

 5. No mesmo sentido, o “caput” do art. 95 da Lei de Migração, menciona que a extradição deve aguardar o cumprimento da pena privativa de liberdade, ressalvada as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário. 

6. Esta Suprema Corte possui julgados no sentido de que a expressão “Poder Judiciário”, constante do art. 95 da Lei de Migração, não se refere única e especificamente ao juízo da execução da pena do crime aqui praticado, de modo a permitir a execução antecipada da extradição já por determinação do próprio STF, mesmo não se tratando de crime de menor potencial ofensivo  praticado em território nacional, mas bastando que o delito aqui praticado tenha gravidade menor quando comparada à do crime pelo qual se pleiteia a extradição. Vide, nesse sentido, entre outros casos, a EXT 1559, de Relatoria da e. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 19/05/2020, pela qual se autorizou a “imediata execução da extradição, independente da conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta, a critério da autoridade competente do Poder Executivo”.

7. No mesmo sentido: 

“EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO SIMPLES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 
1. O pedido formulado pelo Reino da Espanha atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais. 
2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para executar a sentença condenatória imposta. 
3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de homicídio qualificado, homicídio simples, tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 
4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e espanhola. 
5. Teses de defesa não infirmam o presente pedido de extradição. 
6. O extraditando foi autuado em flagrante no Brasil por uso de documentos falsos. A prática é de menor reprovabilidade comparado à gravidade dos crimes a ele imputados na Espanha. 
7. Com base na parte final do art. 95 da Lei n. 13.445/2017, autorização de imediata execução da extradição, independente da conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta, a critério da autoridade competente do Poder Executivo. 
8. Extradição deferida.
(Ext 1574, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/08/2019)

8. Na doutrina especializada, também se entende que “é possível que, de acordo com o art. 8º, §1º, I e II, da Portaria nº 217/2018, haja a liberação antecipada do extraditando pelo Poder Judiciário, sobretudo quando houver a possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil” (KENICKE, Pedro Gallotti. Comentários à Lei de Migração. São Paulo: Thomson Flores, 2020).

9. No caso concreto, se mostra acertada a liberação antecipada visto que o extraditando, além de ter praticado, no Brasil, crime de menor gravidade que aquele pelo qual irá responder no Chile (aqui, crimes patrimoniais, lá homicídio qualificado), já cumpriu metade da pena imposta e já foi beneficiado com o regime aberto, o que se constata com segurança pela descrição feita pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ:

“A pena total imposta foi de 6 anos 7 meses e 15 dias, já tendo sido cumprida 3 anos 8 meses e 12 dias. A data prevista para o término da pena é 29/07/2027. Atualmente o apenado encontra-se em regime aberto em Prisão Albergue Domiciliar.” (grifo e destaque nosso)

10. Ante o exposto, autorizo a imediata extradição e retirada do extraditando do território nacional, independentemente da finalização de execução da pena em cumprimento no Brasil e da respectiva extinção da punibilidade, a critério unicamente da autoridade competente do Poder Executivo.

11. Expeça-se ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública  - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, bem como ao Ministério das Relações Exteriores, com cópias desta, comunicando. 

12, Comunique-se também o juízo da execução penal.

Publique-se e intime-se.

Brasília, 30 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator